Tribunal: TJMT
Processo: 1037692-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037692-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALDYR LUCAS SILVA SAMPAIO - CPF: 100.897.299-19 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, em recurso inominado, declarou a inexistência de débito, determinou a exclusão de negativação e afastou a indenização por dano moral.

O embargante sustenta omissão quanto à análise de provas da contratação e erro de premissa fática, ao argumento de que existiriam elementos aptos a comprovar o vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise de elementos probatórios relevantes; e (
ii
) erro de premissa fática ao concluir pela ausência de prova idônea da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
revaloração
da prova.

O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma fundamentada, ao concluir pela insuficiência do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira.

Não há omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a se manifestar individualmente sobre cada documento, quando realiza apreciação global da prova.

A alegação de erro de premissa fática não se configura,
pois
a conclusão adotada decorre de juízo de valor sobre a suficiência da prova, e não de equívoco objetivo quanto à existência de fatos.

A insurgência do embargante revela inconformismo com a conclusão do julgado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da suficiência do conjunto probatório. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma global a prova produzida. 3. A divergência quanto à valoração da prova não configura erro de premissa fática.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que, em sede de recurso inominado, declarou a inexistência do débito imputado ao consumidor, determinou a exclusão da negativação e manteve o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, a ocorrência de omissão e erro de premissa fática.

Alega que o acórdão concluiu pela inexistência de prova idônea da contratação, consignando a ausência de contrato assinado, gravação de voz ou aceite eletrônico comprovado, bem como a insuficiência dos documentos apresentados, considerados unilaterais.

Sustenta, contudo, que a decisão deixou de enfrentar elementos probatórios relevantes constantes dos autos. Afirma que não houve manifestação específica acerca da validade ou da suficiência desses documentos, tendo o acórdão se limitado a afirmar genericamente a inexistência de prova idônea da contratação.

Argumenta, ainda, que tais elementos evidenciam a formação do vínculo contratual e a execução parcial da avença, razão pela qual deveriam ter sido expressamente apreciados pelo Colegiado.

Aduz, nesse contexto, que o acórdão incorre em omissão relevante ao deixar de analisar tais provas, bem como em erro de premissa fática ao afirmar a inexistência de aceite eletrônico comprovado, quando haveria documento nesse sentido nos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos elementos probatórios indicados, bem como o reconhecimento do alegado erro de premissa fática, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Delimitação da função integrativa dos embargos de declaração

A análise dos presentes embargos de declaração deve se restringir, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, à verificação da existência de vícios intrínsecos ao julgado, consistentes em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando tal via recursal à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação do conjunto fático-probatório.

No caso concreto, embora o embargante sustente a ocorrência de omissão e erro de premissa fática, a leitura sistemática das razões recursais
evidencia
que sua insurgência está direcionada, em verdade, à revisão da valoração das provas realizada por este Colegiado, o que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.

Da inexistência de omissão quanto ao conjunto probatório indicado pelo embargante

O embargante afirma que o acórdão teria deixado de analisar elementos probatórios específicos constantes dos autos, notadamente aqueles relacionados à suposta contratação, à disponibilização de crédito e ao adimplemento parcial da obrigação.

Todavia, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, qual seja, a suficiência da prova produzida pela instituição financeira para demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito que ensejou a negativação, concluindo, de forma fundamentada, pela insuficiência do acervo documental apresentado.

Ao assim decidir, o Colegiado procedeu à análise global e integrada do conjunto probatório, não estando obrigado a se manifestar de forma individualizada sobre cada documento juntado aos autos, especialmente quando todos se inserem em um mesmo contexto probatório já considerado insuficiente.

A jurisprudência consolidada, inclusive citada no próprio acórdão, reconhece que a prova unilateral, desacompanhada de elementos idôneos de validação, não se presta à comprovação da contratação ou da origem da dívida, fundamento este que foi aplicado de maneira direta ao caso concreto.

Nesse cenário, os elementos ora destacados pelo embargante não constituem provas autônomas ignoradas pelo julgado, mas sim parte integrante do conjunto probatório já apreciado e valorado, razão pela qual não há falar em omissão.

Da inexistência de erro de premissa fática

Também não procede a alegação de erro de premissa fática.

O acórdão embargado não incorreu em equívoco quanto à existência ou inexistência de documentos nos autos, limitando-se a afirmar, com base na análise do conjunto probatório, que não há comprovação idônea da contratação e da origem do débito.

Tal conclusão não traduz erro de fato, mas sim juízo de valor acerca da suficiência da prova produzida, inserido no âmbito da atividade jurisdicional típica de apreciação do mérito.

A divergência manifestada pelo embargante, portanto, não decorre de equívoco objetivo do julgado, mas de inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos elementos probatórios, o que afasta a caracterização de erro sanável por meio de embargos de declaração.

Da impossibilidade de rediscussão da suficiência probatória em sede de embargos de declaração

A pretensão deduzida pelo embargante evidencia, de forma inequívoca, a tentativa de reabrir a discussão acerca da suficiência das provas produzidas, mediante destaque e revalorização de determinados documentos constantes dos autos.

Todavia, tal providência é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, tendo considerado insuficientes os documentos apresentados para comprovar, de forma idônea, a relação jurídica e a origem específica do débito.

A reapreciação dessa conclusão, com eventual atribuição de maior peso a determinados elementos probatórios, constitui típica hipótese de rediscussão do mérito, vedada nesta via recursal.

Admitir tal pretensão implicaria transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal, em descompasso com o sistema processual vigente.

Da suficiência e coerência da fundamentação do acórdão embargado

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada, tendo delimitado com precisão a controvérsia e explicitado as razões pelas quais considerou não comprovada a relação jurídica e ilegítima a negativação.

A linha argumentativa desenvolvida é logicamente consistente, partindo da análise do ônus da prova, passando pela avaliação da natureza dos documentos apresentados e culminando na conclusão de sua insuficiência para legitimar a cobrança.

Nesse contexto, eventual discordância quanto ao resultado do julgamento não revela vício do julgado, mas mero inconformismo da parte vencida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade,
e, no mérito, rejeito-os integralmente
, uma vez inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Fica
integralmente mantido o acórdão embargado
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, notadamente quanto ao reconhecimento da insuficiência do conjunto probatório para comprovação da contratação e da legitimidade do débito.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026